Tribunal: TJMT
Processo: 1040874-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040874-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência Tributária, Liminar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), FJ COMERCIO CEREAIS EIRELI - ME - CNPJ: 08.533.599/0001-30 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NATUREZA CONFISCATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu liminar em mandado de segurança para suspender a exigibilidade de crédito tributário, sob o argumento de que a multa aplicada teria natureza confiscatória, em tese relacionada ao Tema 487 da repercussão geral do STF.

II.

Questão em discussão:

2.

Há duas questões em discussão: (
i
) saber se é possível apreciar, em sede recursal, a alegada decadência do direito de impetração do mandado de segurança; e (
ii
) verificar a legalidade da liminar que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário, à luz da tese fixada no Tema 487 do STF.

III.

Razões de decidir:

3.

A alegação de decadência não foi apreciada pelo juízo de origem, tampouco integra a decisão agravada, o que impede sua análise por este órgão colegiado, sob pena de supressão de instância.

4.

A concessão de medida liminar em mandado de segurança exige demonstração inequívoca do direito líquido e certo, mediante prova pré-constituída capaz de evidenciar a ilegalidade ou a desproporcionalidade do ato impugnado.

5.

A ausência de documentos essenciais para avaliação da penalidade aplicada – como processo administrativo, notificação de lançamento ou elementos que indiquem circunstâncias agravantes – inviabiliza a aferição da plausibilidade do direito invocado e, por conseguinte, a manutenção da liminar concedida.

IV.

Dispositivo e tese:

6.
Recurso provido.
Tese de julgamento: “
1. A alegação de decadência não pode ser conhecida pelo órgão recursal quando ausente sua apreciação na origem. 2. A suspensão da exigibilidade de crédito tributário em mandado de segurança exige prova pré-constituída da ilegalidade ou desproporcionalidade da multa aplicada. 3. A ausência de documentos que evidenciem as circunstâncias da infração impede o reconhecimento de natureza confiscatória da penalidade em sede liminar.
”.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 150, IV; CPC, art. 927, III; Lei n. 12.016/2009, art. 23; Lei Estadual n. 7.098/1998, arts. 45, I, “
h
”, e 47-E, IV, “
u
” e I, “
k
”.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 640.452/RO (Tema 487), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 17/12/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida em mandado de segurança n. 1100509-39.2025.8.11.0041, impetrado pela
FJ COMÉRCIO CEREAIS LTDA.
em desfavor do ato acoimado de ilegal atribuído ao
SUBPROCURADOR CHEFE DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que deferiu a liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário constante da certidão de dívida ativa n. 2024634155.

Em sede preliminar, a parte recorrente sustenta a ocorrência da decadência do direito de impetração, nos termos do artigo 23 da Lei n. 12.016/2009, ao argumento de que a agravada pretende atacar a liquidez da certidão de dívida ativa que foi inscrita em 29/10/2024 e a impetração data de 2/10/2025, bem como pelo fato da impossibilidade da ausência de desconhecimento da inscrição que decorreu de instância administrativa em que o contribuinte é notificado do ato de lançamento.

No mérito, sustenta-se que, ao contrário do alegado pela parte agravada, a penalidade aplicada não reveste natureza confiscatória, porquanto os percentuais previstos no art. 47-E, incisos I, alínea “k” (10%), e IV, alínea “u” (30%), ambos da Lei Estadual n. 7.098/1998, não extrapolam os parâmetros de razoabilidade fixados pelo Supremo Tribunal Federal, mantendo-se, portanto, dentro dos limites da proporcionalidade exigidos pela jurisprudência da Corte Constitucional.

Requer o provimento do recurso, para que seja indeferida a medida liminar
concedida nos autos de origem.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 330413356).

Nas contrarrazões, a parte agravada, FJ Comércio Cereais Ltda., sustentou que: (
i
) a análise da decadência neste agravo de instrumento implicaria supressão de instância, por não constituir objeto da decisão agravada nem ter sido apreciada pelo juízo de origem; e (
ii
) no mérito, argumentou que a multa aplicada excede 100% do valor do tributo, em violação ao art. 150, IV, da Constituição Federal, aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e à orientação fixada pelo STF no Tema 487 (Id. 338173398).

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou manifestação pelo não provimento do recurso (Id. 339771868).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual,
na
origem trata-se de mandado de segurança impetrado por
FJ Comércio Cereais Eireli – ME
contra ato acoimado de ilegal atribuído
ao
Subprocurador Chefe da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso
,
tendo por objeto, em sede liminar, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário consubstanciado na certidão de dívida ativa n. 2024634155, bem como a suspensão do parcelamento ativo a ele vinculado.

O Juízo de origem deferiu a medida liminar para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário representado pela certidão de dívida ativa n. 2024634155, com fundamento na plausibilidade jurídica da tese de que penalidades fiscais fixadas em patamar correspondente a 30% do valor da operação – como a convertida na CDA impugnada – podem extrapolar os limites da razoabilidade, especialmente quando ausentes circunstâncias agravantes, tais como fraude, sonegação ou conluio, bem como pela necessidade de resguardar a utilidade do provimento jurisdicional, diante da pendência de julgamento pelo STF do Tema 487 da repercussão geral, cuja fixação de tese produzirá efeito vinculante para a uniformização da controvérsia constitucional repetitiva
, nos termos do art. 927, III, do CPC (Primeira Instância, Decisão agravada, Id. 210979222).

2.

Da decadência:

A matéria referente à decadência do direito de impetração, suscitada pela parte agravante em sede recursal, não foi objeto de apreciação pelo juízo de origem, tampouco integra o conteúdo da decisão interlocutória agravada, a qual se restringiu à verificação dos pressupostos autorizadores para a concessão da medida liminar.

Ausente manifestação expressa e fundamentada sobre a alegada decadência, revela-se inviável sua apreciação direta por este órgão colegiado, sob pena de indevida supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e aos contornos do efeito devolutivo do agravo de instrumento.

Assim, a análise da existência ou não de decadência do direito líquido e certo deverá ser oportunamente examinada pelo juízo de primeiro grau, a quem incumbe, em sede de cognição exauriente, apreciar as alegações da autoridade impetrada e as matérias de ordem pública que eventualmente possam conduzir à extinção do feito.

Nesta via recursal, portanto, a discussão restringe-se à verificação da legalidade da medida liminar deferida para suspender a exigibilidade do crédito tributário, com base na suposta natureza confiscatória da multa isolada imposta à impetrante.

3.

Análise da decisão liminar:

No mérito recursal, a controvérsia relativa à validade da multa isolada aplicada em razão do descumprimento de dever instrumental encontra-se atualmente pacificada,
em razão do julgamento definitivo do Tema 487 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, concluído em 17/12/2025
.

A tese firmada pela Suprema Corte no julgamento do Tema 487 estabeleceu critérios objetivos para o controle da natureza confiscatória das multas isoladas decorrentes do descumprimento de dever instrumental, dispondo que:

[...]
1. A multa isolada aplicada por descumprimento de obrigação tributária acessória estabelecida em percentual não pode ultrapassar 60% do valor do tributo ou do crédito vinculado, podendo chegar a 100% no caso de existência de circunstâncias agravantes.

2. Não havendo tributo ou crédito tributário vinculado, mas havendo valor de operação ou prestação vinculado à penalidade, a multa em questão não pode superar 20% do referido valor, podendo chegar a 30% no caso de existência de circunstâncias agravantes.

3. Na aplicação da multa por descumprimento de deveres instrumentais, deve ser observado o princípio da consunção, e, na análise individualizada das circunstâncias agravantes e atenuantes, o aplicador das normas sancionatórias por descumprimento de deveres instrumentais pode considerar outros parâmetros qualitativos, tais como: adequação, necessidade, justa medida, princípio da insignificância e ne bis in idem.

4. Não se aplicam os limites ora estabelecidos à multa isolada que, embora aplicada pelo órgão fiscal, se refira a infrações de natureza predominantemente administrativa, a exemplo das multas aduaneiras [...]. (STF, Tribunal Pleno, RE 640452/RO – Tema 487, relator Ministro Dias Toffoli,
julgado em 17/12/2025
).

Conforme consta da certidão de dívida ativa n. 2024634155, a autoridade fiscal efetuou o lançamento de crédito fiscal a título de multa por descumprimento de obrigação acessória – infração 38.1.23, em razão da recepção, na condição de destinatário ou tomador de serviço, de documento fiscal que não corresponde à saída, à transmissão de propriedade, à entrada de bem ou mercadoria no estabelecimento ou, ainda, à prestação ou utilização de serviço, no valor de R$ 3.944.896,38 (três milhões, novecentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e noventa e seis reais e trinta e oito centavos), acrescido do FUNJUS,
correspondente a 30% do valor da operação
, com fundamento no artigo 47-E, inciso IV, alínea “
u
”, da Lei Estadual n. 7.098/1998.

No ponto, a tese fixada pela Suprema Corte no Tema 487 da repercussão geral estabeleceu os seguintes parâmetros: “
2. Não havendo tributo ou crédito tributário vinculado, mas havendo valor de operação ou prestação vinculado à penalidade, a multa em questão não pode superar 20% do referido valor,
podendo chegar a 30% no caso de existência de circunstâncias agravantes.
”.

Dessa forma, a aplicação da multa no percentual de 30% exige, como condição indispensável,
a demonstração de circunstâncias agravantes – tais como fraude, dolo ou conluio – que justifiquem a majoração da penalidade além do limite ordinário de 20%
, conforme os parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 487 da repercussão geral.

Contudo, observa-se dos autos de origem que a empresa agravada não acostou o processo administrativo n. 469710/54/28/2024, tampouco apresentou a notificação de lançamento ou qualquer documento fiscal idôneo que permita aferir as circunstâncias em que a operação se realizou, capazes de evidenciar ou afastar a presença de circunstâncias agravantes, nem alegou eventual impossibilidade de apresentação desses elementos.

Nessa perspectiva, constata-se que a mera juntada da certidão de dívida ativa n. 2024634155, sem a correspondente apresentação do processo administrativo, da notificação de lançamento ou de documentos fiscais correlatos, não se mostra suficiente, por si só, para demonstrar, como prova pré-constituída, a ilegalidade da multa impugnada em sede de mandado de segurança.

Além disso, verifica-se que a outra infração constante da certidão de dívida ativa n. 2024634155 refere-se à aplicação de multa isolada por descumprimento de obrigação tributária acessória – infração 37.1.25, com fundamento no artigo 45, inciso I, alínea “
h
”, e no artigo 47-E, inciso I, alínea “
k
”, ambos da Lei Estadual n. 7.098/1998, cujas penalidades foram fixadas, cada uma, no percentual de 10% do valor da operação ou prestação; em juízo preliminar de cognição sumária, tais multas não evidenciam, por ora, caráter confiscatório ou manifesta ilegalidade que justifique o afastamento de sua exigibilidade nesta fase processual.

Registro, ainda, que não há nos autos qualquer documento fiscal correspondente à infração supracitada que permita aferir o modo como se deu sua constituição, tampouco elementos que demonstrem, de forma concreta, eventual caráter confiscatório da penalidade aplicada, o que reforça a impossibilidade de sua análise aprofundada nesta fase de cognição sumária.

Em conclusão, constata-se que
não restou evidenciada a probabilidade do direito invocado pela parte agravada
, uma vez que a ausência de elementos mínimos de prova pré-constituída, como o processo administrativo, a notificação de lançamento ou documentos fiscais pertinentes, impede a aferição da alegada ilegalidade ou desproporcionalidade das penalidades aplicadas.

4.

Dispositivo:

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e indeferir a liminar concedida nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026